Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. CONTEXTO DE OPERAÇÃO RELATIVA A TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. TENTATIVA DE SE APODERAR DA ARMA DE FOGO DO POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASES DE CÁLCULO. EQUIDADE. CORREÇÃO. VALOR DA CAUSA.
1. “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (CRFB/1988, art. 37, § 6o).
2. Para configurar a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado, três pressupostos são necessários: (i) existência de fato administrativo - atividade ou conduta (comissiva ou omissiva) - imputada ao agente do Estado; (ii) dano - lesão a interesse jurídico tutelado, seja ele material ou imaterial e (iii) relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano, em que a vítima deve demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, momento em que desnecessária demonstração de dolo ou culpa.
3. Provados os mencionados requisitos, para o Estado poder eximir-se do dever de indenizar, deve provar, à luz da Teoria do Risco Administrativo, as seguintes excludentes: (i) caso fortuito ou força maior; (ii) culpa exclusiva da vítima; (iii) ou culpa exclusiva de terceiro.
4. Hipótese em que, em contexto de operação relativa a tráfico de entorpecentes, vítima que veio a ser atingida por disparo de arma de fogo efetuado por policial civil ao resistir à abordagem, tentando desarmá-lo. Tal configura fato suficiente a configurar culpa exclusiva da vítima, rompido o nexo de causalidade, o que afasta possibilidade de responsabilização civil do Estado. Precedentes: Acórdão 1140787, 20140111091769APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.:378-381; Acórdão 1078436, 20130111000500APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: 372/380; Acórdão 994361, 20140111050699APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: 359/372; Acórdão 432292, 20010110148786APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2010, publicado no DJE: 8/7/2010. Pág.: 113.
5. Nos termos do artigo 85, §2o, CPC, três são as possibilidades relativas a base de cálculo de honorários advocatícios: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior. “Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).( )(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
6. Fixação equitativa de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85,§8o, CPC, deve ocorrer de maneira subsidiária. Sentença reformada para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa.
7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do autor e provido o recurso do Distrito Federal.